Tribunal: TJSP
Processo: 1010340-16.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – VENDA DE SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR – VALOR DA TONELADA – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – PROVA DISPENSÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
1 – Contrato em questão que é de compra e venda de safra de cana, não se tratando de locação de imóvel urbano ou rural, razão pela qual não se aplica o prazo mencionado, de três anos, mas sim o quinquenal, previsto no parágrafo 5o,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – VENDA DE SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR – VALOR DA TONELADA – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – PROVA DISPENSÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
1 – Contrato em questão que é de compra e venda de safra de cana, não se tratando de locação de imóvel urbano ou rural, razão pela qual não se aplica o prazo mencionado, de três anos, mas sim o quinquenal, previsto no parágrafo 5o, I, do artigo 206 do Código Civil, que prevê o prazo de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Tese de prescrição afastada;
2 – Ação de cobrança por produto entregue para a compradora. A prova que seria útil, no caso, seria ou de realização do pagamento, ou de que a safra não teria sido entregue e, considerando-se o porte da contratação, a prova oral pretendida não se mostra útil ou adequada para a solução da controvérsia, mostrando-se absolutamente dispensável para a solução da demanda, que exigiria prova documental. Única tese em debate que se refere apenas ao valor cobrado pela tonelada de cana, debate que independente de prova oral;
3 - Os contratos de compra e venda de safra de cana-de-açúcar tem seus valores regulados pela CONSECANA (Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo), que prevê a aplicação do "sistema ATR", conforme previsto no contrato. E os cálculos apresentados com a inicial vieram devidamente acompanhados dos valores médicos de mercado da época, conforme divulgados pela CONSECANA, não havendo excesso a ser reconhecido, estando de acordo com a prática do mercado.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075709
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010340-16.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante USINA
MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado FRANCISCO JOSÉ
MANIERI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010340-16.2016.8.26.0037
VOTO 27386
APELANTE: USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APELADO: FRANCISCO JOSÉ MANIERI
COMARCA: ARARAQUARA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. HUMBERTO ISAIAS GONÇALVES RIOS
(cra)
EMENTA
AÇÃO DE COBRANÇA VENDA DE SAFRA DE CANA-DE-
AÇÚCAR VALOR DA TONELADA CERCEAMENTO DE
DEFESA INOCORRENTE PROVA DISPENSÁVEL PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL
1 Contrato em questão que é de compra e venda de safra de cana,
não se tratando de locação de imóvel urbano ou rural, razão pela
qual não se aplica o prazo mencionado, de três anos, mas sim o
quinquenal, previsto no parágrafo 5o, I, do artigo 206 do Código
Civil, que prevê o prazo de cinco anos para a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular. Tese de prescrição afastada;
2 Ação de cobrança por produto entregue para a compradora. A
prova que seria útil, no caso, seria ou de realização do pagamento,
ou de que a safra não teria sido entregue e, considerando-se o porte
da contratação, a prova oral pretendida não se mostra útil ou
adequada
para
a
solução
da
controvérsia,
mostrando-se
absolutamente dispensável para a solução da demanda, que
exigiria prova documental. Única tese em debate que se refere
apenas ao valor cobrado pela tonelada de cana, debate que
independente de prova oral;
3 - Os contratos de compra e venda de safra de cana-de-açúcar tem
seus valores regulados pela CONSECANA (Conselho de
Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São
Paulo), que prevê a aplicação do “sistema ATR”, conforme
previsto no contrato. E os cálculos apresentados com a inicial
vieram devidamente acompanhados dos valores médicos de
mercado da época, conforme divulgados pela CONSECANA, não
havendo excesso a ser reconhecido, estando de acordo com a
prática do mercado.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 172/174,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, condenando
a ré ao pagamento, em favor do autor, de quantia equivalente a R$ 37.888,82, com juros e
correção. Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, condenou a ré ao pagamento
das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010340-16.2016.8.26.0037
VOTO 27386
condenação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que a tese de prescrição deveria ser afastada,
pois o art. 206, §3o, I, CC não se aplica ao caso em estudo, não se tratando de pretensão
relativa a alugueis de prédios urbanos, mas sim de cobrança de dívida líquida constante de
instrumento particular, aplicando-se o prazo quinquenal. Disse que a inadimplência restou
incontroversa, não sendo contestada a negociação entre as partes, pretendendo a ré evitar o
cumprimento da obrigação. Ressaltou que a demandante comprovou documentalmente o
fornecimento da cana e a ré implicitamente admitiu como verdadeiro o fato narrado na inicial,
deixando de fazer prova do pagamento, devendo ser acolhida a pretensão inicial, com
exceção do valor da multa de 20%.
Irresignada, apelou a RÉ Usina Maringá.
Aduziu, em suma, que a sentença proferida é nula por ofensa ao contraditório e
à ampla defesa, deixando de produzir prova cuja produção foi expressamente requerida,
julgando o feito de forma antecipada em desfavor da parte que pugnou pela produção da
prova em questão. Disse ter se verificado a prescrição do direito do autor, pois deveria ter
sido aplicado o prazo previsto pelo art. 206, §3o, I, CC, trienal, e não aquele apontado pelo i.
Magistrado sentenciante, pois relativa à cobrança de aluguel de imóvel rústico, sendo que o
termo inicial de contagem é o da colheita. Ressaltou que os documentos constantes dos
autos são insuficientes a demonstrar a existência da dívida, não estando sequer assinados
pelas partes envolvidas, ressaltando que o valor pretendido pelas toneladas de cana está
incorreto. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso
interposto.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
Inicialmente distribuído para o i. Des. Andrade Neto em outubro de 2017 (fls.
210), foi posteriormente redistribuído para esta Desembargadora em outubro de 2019 (fls.
329).
Formulado pelo apelado pedido de antecipação da tutela recursal (fls.
212/226), este foi concedido pelo despacho de fls. 330.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010340-16.2016.8.26.0037
VOTO 27386
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver a ré condenada ao
pagamento de quantia em decorrência da compra e venda de safra de cana-de-açúcar. O
pleito foi parcialmente acolhido pelo i. Magistrado a quo, insurgindo-se a demandada contra
tal decisão por meio deste recurso de apelação.
De acordo com a narrativa inicial o autor, produtor rural, se comprometeu a
vender para a ré toda a sua produção de cana-de-açúcar das safras de 2011 e 2013,
mediante o pagamento variável pelo sistema ATR (açúcar total recuperável). Disse que o
total produzido foi entregue para a demandada que, por seu turno, deixou de efetuar o
pagamento da quantia ajustada, razão pela qual ajuizou esta demanda, pretendendo receber
cerca de R$ 38.000,00.
De plano, afasta-se a tese de prescrição ventilada, agindo com acerto o i.
Magistrado sentenciante. De fato, o contrato em questão é de compra e venda de safra de
cana, não se tratando de locação de imóvel urbano ou rural, razão pela qual não se aplica o
prazo mencionado, de três anos, mas sim o quinquenal, previsto no parágrafo 5o, I, do artigo
206 do Código Civil, que prevê o prazo de cinco anos para a pretensão de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Nesse sentido este E.
Tribunal em caso semelhante:
PROCESSUAL CIVIL CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE FUNDADA NA
FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA OITIVA DE UMA DAS TESTEMUNHAS
ARROLADAS DESCABIMENTO. Do exame dos autos é possível perceber que a
apelante/requerida teve plena ciência da expedição das cartas precatórias para oitiva
das testemunhas. Assim, competia-lhe diligenciar ativamente junto aos mencionados
Juízos deprecados, a fim de obter informações acerca das datas em que seriam
colhidos os depoimentos das testemunhas - Intimação dos advogados das partes a
respeito da expedição das cartas precatórias Suficiência - Inocorrência de nulidade
- Súmula no 273 do C. STJ Preliminar rejeitada. COMPRA E VENDA CANA-DE-
AÇÚCAR AÇÃO DE COBRANÇA PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. Ao revés
do defendido pela ré, a hipótese não se enquadra no prazo trienal referido (art. 206,
§ 3o, I, CC), pois a relação jurídica não envolve alugueis de prédios urbanos ou
rústicos, mas sim contrato de compra e venda de cana-de-açúcar. Portanto,
considerando o não pagamento das safras mencionadas, cujo débito restou
demonstrado nos autos, de se aplicar § 5o, I, do artigo 206, que prevê o prazo
de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular Prejudicial de mérito afastada. (...) (TJSP;
Apelação Cível 1000287-95.2016.8.26.0547; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 2a
Vara; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010340-16.2016.8.26.0037
VOTO 27386
Afastada, assim, a tese de prescrição.
Além disso, deve ser afastada a alegação de nulidade por cerceamento de
defesa. Cuida-se de ação de cobrança por produto entregue para a compradora. A prova
que seria útil, no caso, seria ou de realização do pagamento, ou de que a safra não teria sido
entregue e, considerando-se o porte da contratação, a prova oral pretendida não se mostra
útil ou adequada para a solução da controvérsia, mostrando-se absolutamente dispensável
para a solução da demanda, que exigiria prova documental. Como bem observou o I. Des.
Relator da Apelação 756.897-6:
“Ademais, já há até entendimento que não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e
de direito; e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o cabimento. Se
devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do artigo 330 do CPC,
ou do parágrafo único do art. 740 do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação
probatória inútil e despicienda (AP. n 117.597-2, 9a Câmara Civil do TJSP, RT 624/95)”
Mostra-se não só possível como também recomendável, ante o princípio da
celeridade, a solução da questão sem que seja realizada prova oral, que somente traria ônus
financeiros e maiores delongas processuais para uma questão que se solve apenas com a
boa aplicação do Direito vigente.
Quanto ao mérito propriamente dito, melhor sorte não resta ao apelante.
Nota-se desde a apresentação de sua contestação que a Usina NÃO NEGOU
ter recebido a safra de cana mencionada na inicial, tampouco que deixou de efetuar o
pagamento respectivo, tendo-se por incontroversa a entrega da cana adquirida e a ausência
do pagamento da quantia ajustada para tal aquisição.
Debate-se apenas o valor pretendido na inicial, sustentando a Usina que a
quantia apontada está muito acima do preço de mercado praticado à época do contrato.
Sem razão.
Os contratos de compra e venda de safra de cana-de-açúcar tem seus valores
regulados pela CONSECANA (Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Etanol
do Estado de São Paulo), que prevê a aplicação do “sistema ATR”, conforme previsto no

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010340-16.2016.8.26.0037
VOTO 27386
contrato. Em consulta ao site da mencionada entidade (https://www.consecana.com.br/,
acesso em 25.11.19, às 14h40), nota-se que em sua página inicial já é possível verificar os
preços praticados pelo mercado para fins de compra e venda de cana. E os cálculos
apresentados com a inicial vieram devidamente acompanhados dos valores médicos de
mercado da época, conforme divulgados pela CONSECANA, o que se verifica de fls. 18/19,
não havendo excesso a ser reconhecido.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 15% sobre o valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora